Tribunal: TJBA
Processo: 8073378-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073378-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAMON LENO SOUZA DAS VIRGENS

Advogado(s)
:
KARINA SANTANA BASTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ENERGIA ELÉTRICA. COELBA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. ANÁLISE ADEQUADA DOS ARGUMENTOS ALUDIDOS PELA PARTE EM CONJUNTO COM O CONTEÚDO PROBATÓRIO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE APELO. AUSÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os Embargos se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no próprio acórdão embargado. Verificada a manifestação da Turma Julgadora sobre os temas/questões apontados pela parte embargante e inexistindo qualquer reparo a ser feito no julgado recorrido, na forma do artigo 1.022 do CPC, a hipótese é de rejeição.

Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO de n.
8073378-34.2020.8.05.0001
, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA e agravado RAMON LENO SOUZA DAS VIRGENS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,